Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-32.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004456-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 039.366.541-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA - CPF: 721.243.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIVALDO JUNEO MARQUES DORNELAS - CPF: 059.480.481-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DE ARRUDA FILHO - CPF: 029.404.321-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA ALEXSSANDRA LIMA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), TAINA MARQUES DORNELAS - CPF: 058.911.341-01 (VÍTIMA), ANDREIA DA APARECIDA MARQUES DORNELAS - CPF: 032.497.156-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

DOSIMETRIA DA PENA.

AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP).

1.1
.

CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME
.
NE BIS IN IDEM
COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO
§ 2o, VI, ART. 121, DO CP.
1.2.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INVIABILIDADE. VETORIAIS DO ART. 59 DO CP DEPRECIADAS MEDIANTE FIUNDAMENTAÇÃO CORRETA.
1.3.

QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA BASILAR DESPROPORCIONAL
. INOCORRÊNCIA. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA NO DELITO. FRAÇÃO ADEQUADA. SINTONIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ENUNCIADO No. 39 TCCR//TJMT.
2. FRAÇÃO REDUTORA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA READEQUAÇÃO.
PERTINÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, EM FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6, SEM FUNDAMENTAÇÃO. ÍNDICE READEQUADO. PRECEDENTES DO STJ.
3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO.
INVIABILIDADE.
FRAÇÃO REDUTORA EM 1/3 MANTIDA.
ITER
CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO.
VÍTIMA ATINGIDA POR QUATRO GOLPES DE FACA.
PRECEDENTES STJ.
4
.
PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Se o magistrado na 1a fase da pena, ao depreciar os vetores da culpabilidade do agente, diante dos múltiplos golpes de faca contra a vítima em região vital e, dos motivos do crime, vez que o acusado estava motivado por ciúmes, além de a fundamentações ser idônea, não há qualquer ocorrência do
ne bis in idem
com a qualificadora descrita no §2o, inc, VI do art. 121 do CP, a qual para a sua configuração, basta que o delito seja praticado no âmbito das relações domésticas.

1.2.
Afigura-se idôneo o aumento promovido pelo sentenciante em face das circunstâncias do crime do art. 59 do CP, se o acusado, portando uma faca, enfurecido, pratica o crime na presença de terceira pessoa colocando em risco a vida/integridade física e psíquica desta.

1.3.
Uma vez que não existe critério aritmético aplicável para o Juiz promover o aumento na 1a fase da pena, cada circunstância judicial, poderá ser depreciada de maneira distinta, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se que, na hipótese, a fração de aumento empregada, de 1/6 sobre a pena mínima cominada, revela-se escorreita (Enunciado no. 39 TCCR/TJMT).

2.
Conquanto a legislação não estabeleça frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJ, é no sentido de que a fração diversa de 1/6 deve ser fundamentada. Se patente que o índice utilizado não é proporcional, readéqua-se a pena intermediaria, para minorá-la na exata fração de1/6 sobre a pena-base.

3.
Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante fração redutora de 2/3, contrariamente à fixada pelo magistrado sentenciante, de 1/3.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cleverson Oliveira Miranda,
contra a sentença em que se materializou a decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela qual foi condenado pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, como autor do delito de
Tentativa de
Homicídio Qualificado pelo Feminicídio e pela Violência Doméstica e Familiar
(art. 121, § 2o, VI e §2o-A, I, c/c. art. 14, II, todos do CP), à pena de
11 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
(ID
133160935).

Irresignado, o apelante

almeja o
decote da valoração negativa
da
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
por entender que a
fundamentação
seria
inidônea
, bem como ocorreu
bis in idem
na avaliação das vetoriais culpabilidade e motivos do crime
com a
qualificadora
descrita no
§ 2o, VI , do art. 121 do CP, bem como
ressalta que o
quantum
de aumento
se encontra
desproporcional
ao caso.

Na 2a fase da pena, visa readequar a fração de redução da pena, relativa à atenuante da
confissão espontânea,
para
1/6.
Na 3a fase da pena, requer a aplicação de

fração de
diminuição
em
grau máximo
(2/3),

em razão da
tentativa, prequestionando
toda a matéria
(ID 133160944).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
133160980
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
138670687), conforme sumário que segue:

“Sumário: Recurso de apelação criminal
. Irresignação defensiva
. Condenação do apelante pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado (feminicídio) e lesão corporal (art. 121, §2o, VI, c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90 – vítima Taina Marques Dornelas –, e art. 129, §9o, do CP – vítima Andreia Aparecida Marques Dornelas –, na forma do artigo 69 do CP). Objetiva-se a retificação do cálculo penal, argumentando a desproporcionalidade da sanção concretamente imposta ao recorrente.
IMPOSSIBILIDADE.
Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da reprimenda penal. Correta a negativação das circunstâncias judiciais correspondentes a culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do crime. Proporcionalidade e adequação da fração de redução oriunda da confissão do apelante, uma vez que restou caracterizada a confissão qualificada. Por fim, considerando o avanço do iter criminis, tem-se por correta a aplicação da fração mínima de redução decorrente da tentativa. Édito condenatório em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 13.3.2021, em uma residência situada em Cuiabá,
Cleverson Oliveira Miranda
tentou matar a vítima
Taina Marques Dornelas
, sua ex-convivente, no âmbito das relações domésticas e, praticou lesão corporal contra a vítima
Andreia da Aparecida Dornelas
(genitora de
Taina
).

Relata-se que
Cleverson
teria ido até a residência de
Andreia
visitar os filhos em comum com
Taina,
mas em dado momento, ele começou a discutir com
Taina.
Em seguida, ele foi embora a pedido de
Denivaldo

Juneo Marques Dornelas
(irmão de
Taina
), em seguida,
Taina
trancou a residência.

No entanto,
Cleverson
pulou a janela da casa, ocasião em que
Denivaldo,
imediatamente, saiu da casa em busca de ajuda. Nesta ocasião,
Cleverson
dirigiu-se até a cozinha e pegou uma faca dizendo à
Tania
que iria matá-la, momento em que
Tânia
se trancou em um quarto da casa para se proteger, mas
Cleverson
quebrou a porta do quarto e,
Andreia,
no intuito de proteger
Tania
se colocou na frente de
Cleverson,
o qual desferiu um golpe de faca no cotovelo de
Andreia
e, seguidamente, desferiu golpes de faca contra
Tania.

Ato contínuo,
Tania
revidou, pegou a faca, desferindo um golpe contra
Cleverson.
Após tais eventos, todos receberam atendimento hospitalar.

Diante desse contexto,
Cleverson
foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o VI, §2o-A, I c/c 14 II do CP e Lei no. 8.072/90, contra a vítima
Taina
e, pelo art. 129 § 9o do CP, contra a vítima
Andreia
, c/c. art. 69 do CP (ID 133160805). Em sede de pronúncia, o magistrado recebeu a denúncia parcialmente e pronunciou
Cleverson
pela prática do crime contra a vítima
Taina
(ID 133160878).

Submetido ao Plenário do Júri,
ele foi
condenado
como autor do delito de
Tentativa de
Homicídio Qualificado pelo Feminicídio e pela Violência Doméstica e Familiar
(art. 121, § 2o, VI e §2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP), à pena de
11 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado.

Nesta instância revisora,
Cleverson
almeja a reforma da dosimetria da pena, prequestionando toda a matéria.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelo teor do
Auto de Prisão em Flagrante (ID 133161367), Boletim de Ocorrência (ID 133161367), Termo de Exibição e Apreensão (ID 133161372/73), Relatórios de Diligência e Relatório Final (ID 133161377 e 133161399 – fls. 75/76), Pedido de Providências Protetivas (ID 133161399 – fls. 52/53), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 133160806 – fls. 1/4), Mapa Topográfico (ID 133160806 – fls. 5/6), Prontuário Médico da Vítima (ID 133160845) e pelos depoimentos dos policiais militares (ID 133161374/75), e pelas declarações das testemunhas/informantes e vítima (ID 133161383; 133161384; 133161382; 133160849; 133160948; 133160955; 133160959; 133160963).

Passo à análise do recurso.

1.

PENA BASILAR

Para melhor compreensão do caso em análise, realizo a revisitação da dosimetria imposta sob ID
133160935
.

Na primeira fase da pena, o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do crime,
do art. 59 do CP.

A propósito, colaciono trecho da decisão em foco:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a dosá-la, nos seguintes termos: Revela a dinâmica dos fatos versados
maior gravidade da conduta do réu
, diante da frieza e obstinação com que executou o delito em tela, notadamente por ser tratar a vítima da sua ex-companheira, com a qual tem dois filhos em comum. (...). De início a vítima foi atingida por dois golpes, um no pescoço e outro na perna. Em meio ao embate, Taina conseguiu se apoderar da faca e desferir um golpe contra o seu agressor, porém, ao tentar fugir, acabou caindo. A mãe da vítima, em um ato desespero, deitou sobre o corpo da filha para de protegê-la, mas não foi capaz de conter o agir criminoso do réu. Cleverson pegou a faca e investiu novamente contra Taina, a qual já estava caída, ocasião em que lhe atingiu com mais dois golpes de faca, um deles na região do abdômen. Certo de que tinha atingido seu intento homicida o réu foragiu do local. O modus operandi empregado na prática delitiva, consistente na multiplicidade de golpes (ao menos 04), a região e o modo como foram desferidos, demonstra, a toda evidência, a vontade implacável e obstinada do réu em ceifar a vida da ex-companheira, cuja hipótese distancia a sua conduta da normalidade do tipo penal e impõe a exasperação da pena base. (...) No dia do crime teria se enfurecido ao visualizar mensagens de outro homem no celular de Taina. Portanto, a
motivação do delito é torpe
, consubstanciada no sentimento de posse do réu sobre a vítima, sua ex-companheira, e a pretensão de se assenhorear de sua liberdade amorosa e sexual, não se conformando com fim do relacionamento. As
circunstâncias do crime são desfavoráveis.
Não bastasse a gravide do crime contra a vítima perpetrado contra Taina Marques Dornelas, durante a ação homicida o réu acabou por ofender a integridade física de Aparecida Marques Dornelas (genitora da vítima), a qual foi atingida por um golpe de faca no braço enquanto tentava defender a filha do ataque enfurecido do réu”. sic. Destaquei.

Desse modo, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, sobre a pena mínima cominada no delito, o magistrado fixou a pena basilar em
18 anos de reclusão
, ou seja, 2 anos para cada circunstância judicial considerada negativa.

E é contra essas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, ora depreciadas (
culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do crime
) que a Defesa

se insurge por entender que a fundamentação utilizada para tanto, é inidônea.

Pois bem.
1.1.
No que se refere à

culpabilidade do agente

a Defesa defende que acarretou em
bis in idem,
uma vez que os fundamentos utilizados para a exasperação, são os mesmos, se comparados à qualificadora do crime em questão (
art. 121, § 2o, VI e §2o-A, I, do CP).

Com efeito, p
ara fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser percebida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou melhor, dizendo, ela deve se pautar na maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente (Vide STJ - HC: 417936 RJ), ao passo que,
para configurar da
qualificadora
do
feminicídio
(art.
121
,
§ 2.o
,
VI, do CP
), basta que o homicídio tenha sido praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar.

No ponto, o magistrado ressaltou o
modus operandi
empregado no ilícito,
consistente na multiplicidade de golpes desferidos com uso de faca – quatro -, e frise-se, parte dos golpes em região vital (pescoço e abdômen), conforme se vê no Mapa Topográfico (ID 133160806 – fl. 5), tendo inclusive, os golpes resultado em uma circuncisão extensa durante a cirurgia da vítima, na região do abdômen, o que revela “a vontade implacável e obstinada do réu em ceifar a vida da ex-companheira”.

Com base nessas premissas e considerando que, o sentenciante considerou a
multiplicidade de golpes
desferidos pelo apelante contra a vítima, para depreciar a culpabilidade do agente, ao contrário do que entende a Defesa, não há que se falar em
bis in idem
. Ilustrando esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“(...) V - A multiplicidade de golpes desferidos pelo recorrente no rosto e cabeça da vítima com o objetivo de ceifar-lhe a vida, evidenciam a brutalidade empregada, a frieza na prática do delito, o que à toda evidência, justifica a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (...)”. (TJ-MS - APR: 00000432920168120013 MS 0000043-29.2016.8.12.0013, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020).

No que se refere aos
motivos do crime
,
a Defesa alega que deve ser decotada, uma vez a fundamentação utilizada para a negativação, resultou mais uma vez em
bis in idem
.

No entanto, pelo que noto, o sentenciante ao considerar o vetor da motivação do crime para depreciar a pena basilar, se pautou no ciúme que o apelante possuía da vítima, que o levou a cometer o delito, já que este, ao verificar mensagens de outro homem no celular da vítima, ficou enfurecido/transtornado, tanto, que foi embora do local em que a vítima estava, mas decidiu retornar, pulou a janela e foi até o quarto em que a vítima estava, a qual se trancou em um cômodo (quarto), na tentativa de se proteger, mas o apelante arrombou a porta do quarto.

Ademais, ressalto que a referida valoração não se confunde com a tipificação do crime na espécie, haja vista, que a qualificadora de Feminicídio baseia-se no âmbito da violência doméstica e familiar (natureza de ordem objetiva – Vide: TJ-DF 20180310047706), já o motivo do crime, diz respeito ao que motivou o agente a praticar o delito, não havendo que se falar em
bis in idem,
portanto.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) “Tratando-se de delito provocado por ciúme, a circunstância há de ser sopesada pelo Magistrado na fixação da pena-base. O ciumento é indivíduo potencialmente perigoso, pois como anotou Altavilla o ciúme é como um verdadeiro ácido corrosivo que desagrega a personalidade ética, perturbando-lhe e alternando-lhe a melhor parte (JTACRIM 31/198)” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 1994, p. 458) (...)”. (TJ-MT - APL: 00114148520168110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/09/2017).

“’... especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019) (...)”. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

1.2.
Quanto às
circunstâncias do crime
,
a Defesa alega que o apelante não foi condenado pela prática do crime de Lesão Corporal, em tese, praticado pelo apelante contra a genitora da vítima (
Andréia
Aparecida Marques Dornelas
), e ainda assim,
o magistrado valorou negativamente a referida circunstância, na 1a fase da pena do crime de Homicídio Qualificado, vez que o apelante atingiu
Andréia

com um golpe de faca, enquanto tentava defender a sua filha (a vítima), dos ataques do apelante.

Neste ponto, em que pese o apelante não ter sido condenado pelo delito de Lesão Corporal contra
Andréia
, segundo o quadro fático, o apelante durante a execução do crime, colocou em risco a vida de
Andréia
enquanto ela (
Andréia
) tentava proteger a sua filha (a vítima), o que foi corroborado pela vítima na audiência de instrução e julgamento e durante a sessão de julgamento e, além disso, como se vê durante a sessão plenária,
Andréia
prestou depoimento afirmando que, no momento dos fatos, tentou defender a sua filha (vítima) dos golpes de faca desferidos pelo apelante (ID’s 133160849/48; 133160955 a 62). Sobre o tema, destaco:

“(...) 2. A exasperação da sanção-base pela circunstância do crime se mostra pertinente, em razão do réu ter realizado disparos de arma de fogo em evento no qual estavam mais pessoas além da vítima, visto que as colocou em risco de morte, ainda que apenas eventualmente (...)”.(TJ-MT 00027596420098110025 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2022).

1.3.
Por fim, referente ao
quantum
de aumento empregado e, consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, anoto que, i
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado no 39 do TCCR/TJMT).

Ilustrando esse raciocínio:

“(...) O julgador é livre para determinar o quantum de aumento a incidir na primeira fase da dosimetria, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético, de modo que se mostra inviável a redução da sanção basilar fixada na sentença, se reconhecida circunstância judicial desfavorável e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TJMT, Enunciado n. 39) (...)”. (N.U 0000639-44.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

Forte nesses argumentos mantenho a análise desfavorável da
culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do crime,

em desfavor do apelante na 1a fase da pena, bem como mantenho a fração de aumento empregada.

2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A Defesa busca, ainda, a revisão da dosimetria da pena na segunda fase, para que seja fixado o
quantum
de aumento na fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.

Em análise do feito, nota-se que a pena-base do apelante foi fixada em
18 anos
e, na segunda etapa dosimétrica, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), o magistrado
a quo
reduziu a pena em 1 ano, ou seja, menos de 1/6, sem, contudo, justificar o patamar de redução.

Assim, verifica-se que a
razão assiste ao apelante
, pois, de fato, é não é consentânea a redução da pena intermediária aplicada, sobretudo porque se trata de apenas uma circunstância atenuante, inexistindo fundamentação para justificar o
quantum
adotado, em evidente ofensa ao art. 93. IX, da CF/88.

Nesse contexto, é adequado e proporcional a redução de 1/6 para a atenuante acima referida, o que se encontra em harmonia com o entendimento do STJ, do qual coaduno,
in verbis
:

“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
. (...)” (AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) Destaquei.

3.

DA TENTATIVA

Por fim, registro que diante da causa de
diminuição relativa à tentativa
, a pena foi reduzida na fração de 1/3; e sobre isso,
não
há nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade.

De fato, o
apelante buscou a consumação delitiva e percorreu integralmente o
iter criminis
, realizando o suficiente para alcançar o resultado morte, pois desferiu golpes de faca contra a vítima, os quais, segundo o Laudo Pericial de ID ID 133160806 provocou ferimentos na região do pescoço e abdômen, comprovando que houve grande proximidade da consumação delitiva.

Para além disso, é possível verificar de acordo com o laudo e com as palavras da vítima, que o apelante desferiu quatro golpes de faca. Isso, porque em um primeiro momento, o apelante depois de pular a janela da casa, arrombou a porta do quarto em que a vítima estava para se proteger e desferiu dois golpes de faca contra ela, atingindo pescoço e perna, nesse ínterim, a vítima conseguiu se desvencilhar das investidas do apelante, mas ao tentar correr, caiu ao solo e sua genitora se deitou sobre o corpo da vítima para tentar salvá-la (a vítima) (ID’s 133160849/48; 133160955 a 62).

No segundo momento, o apelante, mesmo após tais eventos, continuou as agressões e desferiu mais dois golpes de faca contra a vítima, vindo a acertar o abdômen desta. Ato contínuo, a vítima se apoderou da faca e atingiu o apelante com um golpe de faca para salvar sua vida. Sobre o tema:

“(...) 3. Para a escolha da fração redutora pertinente à causa de diminuição da tentativa deve-se observar o "iter criminis" trilhado pelo agente, de modo que, tendo sido percorrido quase em sua integralidade, cabível seja mantida aplicação da fração redutora mínima (...)”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.023962-5/002, Relator (a): Des. (a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 23/04/2020).

“(...) O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito (...)”. (N.U 0003175-40.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Conforme se depreende dos autos, a vítima apenas não foi a óbito, porque a própria vítima, após muito ferida durante o evento criminoso, se apoderou da faca e atingiu o apelante com um golpe de faca, para cessar os atos criminosos do apelante.

De
seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Por todo o exposto, verifica-se adequada a
fração de 1/3 aplicada pelo magistrado sentenciante
, diante do
iter criminis
percorrido, uma vez que o apelante se aproximou da consumação do delito, somente não o concluindo por motivos alheios a sua vontade.

4.

PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

5.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Apelante
Cleverson Oliveira Miranda
-
Tentativa de
Homicídio Qualificado pelo Feminicídio e pela Violência Doméstica e Familiar
(art. 121, § 2o, VI e §2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP) – pena cominada no crime de 12 a 30 anos de reclusão.

Na 1a fase da pena, diante da depreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do crime),
na fração de 1/6, mantenho a pena base em
18 anos de reclusão.

Na 2a fase da pena, à mingua de agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) reconhecida pelo sentenciante, adéquo a fração redutora para
1/6
e, encontro a pena intermediária em
15 anos de reclusão.

Na 3a e última fase da pena, ausente causa de aumento, mas presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP e, mantida a fração de redução no patamar de 1/3, fixo a
pena definitiva em 10 anos de reclusão.

Mantenho o
regime fechado
como estabelecido na sentença, em observância ao disposto no art. 33, §2o, “a” do CP.

Isto posto, em
dissonância
do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para readequar a fração redutora atinente à confissão espontânea para 1/6 e,
readequar a pena final
de
Cleverson Oliveira Miranda,

para
10 anos de reclusão
, mantido o regime para o cumprimento de pena estabelecido pelo sentenciante, qual seja o
fechado
.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022